Tribunal: TJSP
Processo: 2120234-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento do julgado. Honorários advocatícios de sucumbência. Decisão agravada que recebeu a impugnação ofertada pela impugnante sem prejuízo do prosseguimento dos atos expropriatórios. Inconformismo da executada. Pretensão de reforma. Com parcial razão. Crédito extraconcursal. O fato gerador dos honorários advocatícios de sucumbência é a prolação do v. acórdão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento do julgado. Honorários advocatícios de sucumbência. Decisão agravada que recebeu a impugnação ofertada pela impugnante sem prejuízo do prosseguimento dos atos expropriatórios. Inconformismo da executada. Pretensão de reforma. Com parcial razão. Crédito extraconcursal. O fato gerador dos honorários advocatícios de sucumbência é a prolação do v. acórdão que os majorou, sendo este posterior ao deferimento do plano de recuperação da executada. Possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, mas o controle dos atos expropriatórios praticados para efetiva satisfação dos créditos não será exercido aqui. Caberá ele exclusivamente ao juízo da recuperação. Precedentes do STJ. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.